Tribunal: TJDFT
Processo: 0712784-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712784-30.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDA: PROJECON DE VOLTA REDONDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO DE NATUREZA CIVIL. SELIC. I – As teses jurídicas fixadas nos Temas 99 e 176 do eg. STJ não se aplicam à demanda e o título judicial objeto de liquidação prevê expressamente termos iniciais distintos de incidência da correção monetária e dos juros de mora, por isso improcede o pedido de atualização do débito de natureza civil pela Selic. II – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 406 do Código Civil, e 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil, afirmando que os juros de mora e a correção monetária devem ser calculados com base na taxa SELIC. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com apoio em julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 406 do CCB, e 927, incisos I e III, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, ao julgar improcedente o pedido de atualização do débito de natureza civil pela taxa SELIC, assim decidiu porque o título judicial em liquidação fixou termos iniciais distintos para a incidência da correção monetária e dos juros moratórios. Determinou, portanto, que fossem aplicados juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que o óbice ditado pelo verbete supracitado também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.188.922/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 14/4/2023). Por fim, registre-se que esta Presidência indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, por meio da decisão de ID 46067434 – Págs. 1/3. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015